Tribunal: TJMT
Processo: 1040634-95.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040634-95.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOANA JULIA PORTO SILVA - CPF: 061.998.301-99 (APELANTE), ERICRIS SOUZA DA SILVA - CPF: 062.516.351-69 (ADVOGADO), (ii) PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO - INDEA (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. NOTIFICAÇÃO PARA CONTAGEM DE REBANHO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado com o objetivo de suspender os efeitos do Termo de Notificação para Contagem de Rebanho emitido pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso.

A apelante alega fraude em sua inscrição estadual e assinatura eletrônica, que teria dado origem à notificação, e sustenta que a vistoria determinada implicaria em autuação indevida e multas. O juízo de origem denegou a ordem mandamental por ausência de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impetração de mandado de segurança preventivo é cabível para obstar vistoria administrativa agropecuária motivada por alegada fraude fiscal; e (ii) saber se a realização da vistoria, mesmo diante da alegação de uso indevido da inscrição estadual, caracteriza violação a direito líquido e certo da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ato administrativo impugnado decorre do exercício do poder-dever fiscalizatório do INDEA/MT, respaldado na legislação estadual pertinente, não havendo ilegalidade ou abuso de poder na expedição da notificação.

5. A apuração da alegada fraude exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige demonstração de direito líquido e certo.

6. A notificação não possui caráter sancionatório, constituindo apenas medida preparatória de fiscalização rotineira, conforme previsto na norma estadual e na prática administrativa do INDEA/MT.

7. O controle judicial não pode interferir no mérito de atos administrativos praticados com base em juízo discricionário da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A realização de vistoria administrativa agropecuária não configura ato ilegal ou abusivo quando baseada em poder-dever fiscalizatório do órgão competente. 2. A alegação de fraude que demanda dilação probatória é incompatível com a via do mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.260/2017, art. 59, § 5o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

Joana Julia Porto Silva
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio ambiente de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1040634-95.2024.8.11.0002, denegou a segurança pleiteada.

A Apelante objetiva a reforma da sentença, a fim de que seja concedida a ordem mandamental para suspender os efeitos dos efeitos do Termo de Notificação para Contagem de Rebanho emitido pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que a sentença incorreu em error in judicando ao não reconhecer o caráter abusivo e potencialmente lesivo do ato administrativo impugnado.

Alega que houve uso indevido de sua assinatura eletrônica por terceiros, originado movimentação fiscal suspeita e ensejando a vistoria ordenada pelo INDEA/MT. Contudo, registrou notitia criminis sobre a fraude na Delegacia de Várzea Grande/MT), e o ato administrativo impugnado, ao desconsiderar tais elementos, representa violação ao contraditório e à ampla defesa, com risco de autuação indevida e imposição de multa milionária.

Afirma, ainda, que o indeferimento da segurança sem apreciação suficiente de tais circunstâncias ofende os princípios constitucionais da legalidade e da razoabilidade, além de afrontar o devido processo legal material.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no Id 339760363, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Na origem, tratou-se de Mandado de Segurança, apontando ato coator emanado do Diretor do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, consistente na Notificação de realização de vistoria do rebanho.

A Apelante, na inicial, alegou que foi vítima de fraude praticada por terceiros, que, mediante uso indevido de sua senha eletrônica, realizaram movimentações de rebanho em seu nome, o que teria motivado o ato apontado como coator.

Narrou que desenvolveu suas atividades agropecuárias em imóvel rural arrendado, com área de 80 hectares, localizado no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, e foi surpreendida pela emissão de Termo de Notificação para Contagem de Rebanho, expedido pelo INDEA/MT, com base em movimentações fiscais fraudulentas registradas sob sua inscrição estadual, referentes à compra e venda de mais de 10.000 cabeças de gado.

Alega que além do uso indevido da sua assinatura digital para emissão de notas fiscais, foi encaminhada uma Comunicação de Estoque fraudulenta ao INDEA/MT, por meio do e-mail kassioagro@outlook.com e do número (66) 99600-3132, no dia 04 de novembro de 2024, às 09h03.

Aduz, que mesmo tendo noticiado a fraude na Delegacia de Polícia da Comarca de Várzea Grande/MT, informado a inexistência de rebanho na propriedade e procedido à baixa de sua inscrição estadual de produtora rural, foi mantida a notificação de contagem de rebanho.

Afirma que a realização da vistoria determinada pelo INDEA/MT resultará em autuação indevida e a aplicação de multas superiores a R$ 1.000.000,00, caso o saldo não seja comprovado.

A inicial e o pedido demonstram que se trata de Mandado de Segurança de preventivo, com a finalidade de impedir que seja procedida à vistoria para contagem de rebanho na propriedade rural.

A realização de fiscalizações pelo órgão responsável pela fiscalização agropecuária é resultante do poder fiscalizatório do INDEA/MT, cuja finalidade é verificar a regularidade das movimentações de animais, diante da responsabilidade de controle sanitário dos rebanhos no Estado, não havendo abusividade ou ilegalidade na emissão de notificação de realização de vistoria.

Como fundamentou o juízo de primeiro grau na sentença que denegou a ordem, o direito alegado, de suspender a realização de vistoria sob o argumento de que foi vítima de movimentações fraudulentas em sua inscrição de produtora rural, não se trata de direito líquido e certo, pois a apuração das fraudes demanda dilação probatória, o que é incabível em Mandado de Segurança.

Ainda, como pontuou a sentença, o controle judicial de atos administrativos não pode interferir no mérito do ato praticado com base em critérios discricionários da Administração Pública.

Nas informações juntadas pelo Estado de Mato Grosso, o INDEA/MT assinalou que “
temos a informar que a Impetrante foi notificada da contagem dos animais, por conta da atualização do saldo realizada em razão da Campanha de Atualização de Estoque de Rebanho em novembro/dezembro de 2024, em que a impetrante declarou no SINDESA possuir saldo 2911 (dois mil novecentos e onze). Contudo, como houve uma discrepância entre o saldo anterior e o declarado no sistema pelo modulo de produtor, a titular do cadastro foi notificada por esta Autarquia de que seria realizada a contagem dos animais, como é a práxis. Cumpre destacar que tal procedimento é comum no âmbito do INDEA/MT, tendo em vista sua missão de zelar pela sanidade animal por meio de fiscalizações in loco em propriedades rurais, não havendo portanto que se falar em ato ilegal ou arbitrário, uma vez que se encontra amparado no § 5o do art. 59 do Decreto Estadual no. 1.260/2017.”

Assim, a mera realização de vistoria, decorrente do dever fiscalizatório do órgão, não pode ser impedida por meio de Mandado de Segurança.

Destaca-se que no mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, cujo trecho é a seguir transcrito:

“as alegações da impetrante, ora apelante, baseiam-se em suposta fraude praticada por terceiros mediante uso indevido de sua inscrição estadual e assinatura digital, circunstância que demanda instrução probatória ampla para verificação de autenticidade dos registros fiscais, perícia técnica e apuração policial. Não se trata, portanto, de situação jurídica compatível com a via mandamental.

Ademais, o ato administrativo impugnado, Termo de Notificação para Contagem de Rebanho, insere-se no poder-dever fiscalizatório do INDEA/MT, respaldado pela Lei Estadual no 10.486/2016. Trata-se de medida preparatória e não sancionatória, cuja finalidade é verificar a regularidade das movimentações vinculadas ao cadastro da impetrante, não havendo, até o momento, imposição de sanção ou autuação efetiva.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido pelo Poder Judiciário.”

Ressalta-se que a Apelante optou pela estreita via do Mandado de Segurança, que não permite realização de perícia, provas, exigindo direito líquido e certo violado por ato abusivo/ilegal, não havendo como se discutir a situação de seu cadastro de produtora rural na via escolhida.

Por tais razões, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026